Tribunal: STJ
Processo: 1000594-80.2019.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753179 - SP (2024
/0359092-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ARNALDO FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
INTERES.
: FERNANDO SCHMITZ DE LIMA
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
INTERES.
: LEANDRO GARCIA DA ROSA FLORES
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
INTERES.
: WELITON XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FREID ROBERTO DEVASIO - SP082174
SANDRO LUIZ TRIVELONI - SP260811
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAVAGEM
DE DINHEIRO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE CRONOLÓGICA DO CRIME

ANTECEDENTE. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos contra acórdão da Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental
interposto pela defesa, mantendo decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
2. A embargante alegou omissão quanto à análise da tese de violação ao princípio da
anterioridade cronológica do crime antecedente, previsto no
o, II, da
art. 2
Lei no 9.613/98,
ao utilizar crime antecedente de 2018 para condenação por lavagem de dinheiro
supostamente ocorrida em 2008 e 2014.
3. A embargante também apontou contradição no acórdão ao afirmar que a pretensão
demandava revolvimento fático-probatório (
, mas, ao mesmo tempo,
Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA51682746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:49
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f48a169-1fec-4a61-8b79-1cd1aad9ba21

reconhecer que o acórdão recorrido estava bem fundamentado e que as premissas fáticas
foram fixadas pelas instâncias ordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão
embargado ao aplicar a
para afastar a tese de violação ao princípio da
Súmula 7/STJ
anterioridade cronológica do crime antecedente e ao rejeitar a alegação de insuficiência
probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Quinta Turma afastou a tese defensiva com fundamento na Súmula 7/STJ,
considerando que o acolhimento do pleito exigiria o revolvimento fático-probatório dos
autos, vedado em recurso especial.
6. O acórdão embargado analisou de forma implícita a cronologia do crime antecedente ao
aplicar o óbice da
consolidado no entendimento de que a reinterpretação do
Súmula 7/STJ,
quadro probatório para infirmar o decidido nas instâncias ordinárias é vedada.
7. A alegada contradição é meramente aparente, pois a afirmação de que o acórdão
recorrido está bem fundamentado e a rejeição da tese de insuficiência probatória justificam
a aplicação da Súmula 7/STJ.
8. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do
recurso ou reexaminar matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da
impede o reexame de fatos e provas para infirmar o
Súmula 7/STJ
decidido pelas instâncias ordinárias.
2. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito do recurso ou
promover revaloração jurídica de matéria já decidida.
Dispositivos relevantes citados:
o, II;
Lei no 9.613/98, art. 2
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51682746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:49
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f48a169-1fec-4a61-8b79-1cd1aad9ba21

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753179 - SP (2024
/0359092-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ARNALDO FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
INTERES.
: FERNANDO SCHMITZ DE LIMA
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
INTERES.
: LEANDRO GARCIA DA ROSA FLORES
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
INTERES.
: WELITON XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FREID ROBERTO DEVASIO - SP082174
SANDRO LUIZ TRIVELONI - SP260811
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAVAGEM
DE DINHEIRO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE CRONOLÓGICA DO CRIME

ANTECEDENTE. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos contra acórdão da Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental
interposto pela defesa, mantendo decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
2. A embargante alegou omissão quanto à análise da tese de violação ao princípio da
anterioridade cronológica do crime antecedente, previsto no
o, II, da
art. 2
Lei no 9.613/98,
Documento eletrônico VDA51682737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:46
Código de Controle do Documento: 7bdf3289-4065-4555-ba95-1ab29b7a88f1

ao utilizar crime antecedente de 2018 para condenação por lavagem de dinheiro
supostamente ocorrida em 2008 e 2014.
3. A embargante também apontou contradição no acórdão ao afirmar que a pretensão
demandava revolvimento fático-probatório (
, mas, ao mesmo tempo,
Súmula 7/STJ)
reconhecer que o acórdão recorrido estava bem fundamentado e que as premissas fáticas
foram fixadas pelas instâncias ordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão
embargado ao aplicar a
para afastar a tese de violação ao princípio da
Súmula 7/STJ
anterioridade cronológica do crime antecedente e ao rejeitar a alegação de insuficiência
probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Quinta Turma afastou a tese defensiva com fundamento na Súmula 7/STJ,
considerando que o acolhimento do pleito exigiria o revolvimento fático-probatório dos
autos, vedado em recurso especial.
6. O acórdão embargado analisou de forma implícita a cronologia do crime antecedente ao
aplicar o óbice da
consolidado no entendimento de que a reinterpretação do
Súmula 7/STJ,
quadro probatório para infirmar o decidido nas instâncias ordinárias é vedada.
7. A alegada contradição é meramente aparente, pois a afirmação de que o acórdão
recorrido está bem fundamentado e a rejeição da tese de insuficiência probatória justificam
a aplicação da Súmula 7/STJ.
8. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do
recurso ou reexaminar matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da
impede o reexame de fatos e provas para infirmar o
Súmula 7/STJ
decidido pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA51682737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:46
Código de Controle do Documento: 7bdf3289-4065-4555-ba95-1ab29b7a88f1

2. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito do recurso ou
promover revaloração jurídica de matéria já decidida.
Dispositivos relevantes citados:
o, II;
Lei no 9.613/98, art. 2
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por
contra o acórdão proferido pela Quinta Turma do
NEREIDE APARECIDA SCHMITZ
Superior Tribunal de Justiça , que negou provimento ao Agravo Regimental interposto pela
defesa.
O acórdão embargado manteve a decisão monocrática que conheceu do agravo
em recurso especial para não conhecer do recurso especial, sob o fundamento da incidência
da
( fls.3279-3284).
Súmula 7/STJ
A embargante opôs os presentes embargos, alegando a existência de omissão e
contradição no acórdão.
A decisão seria omissa por ter deixado de enfrentar de maneira expressa a
questão relativa à utilização de um crime antecedente datado de 2018 como fundamento
para condenações por fatos supostamente ocorridos em 2008 e 2014, o que violaria o art. 2
#, II, da
A defesa sustenta que essa tese é de direito e prescinde de análise
Lei n. 9.613/98.
fático-probatória.
O acórdão seria contraditório ao afirmar, por um lado, que a pretensão
demandava revolvimento fático-probatório (
e, por outro, que o acórdão
Súmula 7/STJ)
recorrido estava bem fundamentado e havia reconhecido que as premissas fáticas foram
fixadas pelas instâncias ordinárias. A contradição residiria no fato de que, se as premissas
fáticas (datas das aquisições e da condenação do crime antecedente) são incontroversas, a
análise é de revaloração jurídica e não de revolvimento probatório.
A embargante pleiteia o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos
infringentes, para sanar os vícios e: restabelecer a sentença que a absolveu quanto aos fatos
de 2008 e 2014 (em razão da omissão); absolvê-la integralmente, reconhecendo a
insuficiência probatória também em relação ao fato remanescente (em razão da
contradição).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51682737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:46
Código de Controle do Documento: 7bdf3289-4065-4555-ba95-1ab29b7a88f1

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos.
A embargante alega que houve omissão quanto ao não enfrentamento da tese de
que o acórdão do Tribunal de Justiça utilizou um crime antecedente de 2018 para condenar
por lavagem de dinheiro supostamente ocorrida em 2008 e 2014, o que violaria o princípio
da anterioridade cronológica do crime antecedente, previsto no
#, II, da
art. 2
Lei n. 9.613/98.
Contudo, a Quinta Turma afastou a pretensão da agravante, sob a tese central de
que o acolhimento do pleito defensivo exigiria o revolvimento fático-probatório dos autos,
o que é vedado pela
A Turma consignou que o acórdão de origem estava
Súmula 7/STJ.
bem fundamentado, tendo concluído que a embargante praticou os atos imputados na
denúncia, ocultando a origem ilegal do numerário.
Embora o acórdão embargado não tenha discutido o tema da cronologia do
crime antecedente em si, ele o fez de forma implícita ao aplicar o óbice da Súmula 7/STJ.
O STJ tem entendimento consolidado de que a análise da suficiência de provas e dos
elementos que comprovam a ligação entre o crime antecedente e o bem objeto da lavagem,
bem como a reinterpretação do quadro probatório para infirmar o que foi decidido nas
instâncias ordinárias, é vedada em Recurso Especial (
.
Súmula 7/STJ)
A Turma entendeu que, para acolher a tese da defesa (de que a cronologia dos
fatos estava equivocada), seria necessário reexaminar o conjunto de fatos e provas para
verificar se as datas e a ligação entre os bens e o crime antecedente eram, de fato, como
alegado pela defesa ou como as instâncias ordinárias firmaram.
A embargante aponta, também, contradição ao se afirmar que a pretensão
demanda revolvimento fático-probatório (
, mas, ao mesmo tempo, que o
Súmula 7/STJ)
acórdão recorrido está bem fundamentado com análise individualizada do acervo fático-
probatório, e que não há manifesta insuficiência de provas para a condenação.
A contradição é meramente aparente. A afirmação de que "o acórdão recorrido
está bem fundamentado, com análise individualizada do acervo fático-probatório" e a
rejeição da tese de "manifesta insuficiência de provas" são argumentos empregados para
justificar a aplicação da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51682737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:46
Código de Controle do Documento: 7bdf3289-4065-4555-ba95-1ab29b7a88f1

O Tribunal de Justiça analisou de forma detalhada as provas. Infirmar essa
conclusão, seja para reconhecer a "insuficiência de provas" ou a alegada "revaloração
jurídica" da cronologia dos fatos, seria inevitável o reexame (revolvimento) do acervo
fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial.
O que a embargante busca, com a oposição destes declaratórios e a concessão de
efeitos infringentes, é a rediscussão do mérito do recurso, o que é inviável por meio dos
Embargos de Declaração, que não constituem via adequada para o reexame de matéria já
decidida.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA51682737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:46
Código de Controle do Documento: 7bdf3289-4065-4555-ba95-1ab29b7a88f1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0359092-8
AREsp 2.753.179 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014437820238260228 00085497720228260050 00197105520208260050
00198358620218260050 00291608520218260050 00291634020218260050
10005948020198260050 14437820238260228
1443782023826022800085497720228260050 197105520208260050
198358620218260050 291608520218260050 291634020218260050
85497720228260050
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARNALDO FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
AGRAVANTE
: FERNANDO SCHMITZ DE LIMA
AGRAVANTE
: LEANDRO GARCIA DA ROSA FLORES
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
AGRAVANTE
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
AGRAVANTE
: WELITON XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FREID ROBERTO DEVASIO - SP082174
SANDRO LUIZ TRIVELONI - SP260811
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ARNALDO FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
INTERES.
: FERNANDO SCHMITZ DE LIMA
INTERES.
: LEANDRO GARCIA DA ROSA FLORES
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
INTERES.
: WELITON XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FREID ROBERTO DEVASIO - SP082174
SANDRO LUIZ TRIVELONI - SP260811
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542245449:10548614416@
2024/0359092-8 - AREsp 2753179 Petição : 2025/0090933-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51631306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:48:30
Código de Controle do Documento: A3C5704E-FAEC-4D31-B5B5-F9D3D36F340C

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0359092-8
AREsp 2.753.179 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449:10548614416@
2024/0359092-8 - AREsp 2753179 Petição : 2025/0090933-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51631306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:48:30
Código de Controle do Documento: A3C5704E-FAEC-4D31-B5B5-F9D3D36F340C